Tribunal: TJES
Processo: 5001458-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001458-70.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUACY REZENDE

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HAZENCLAVER SFALSIN

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que o termo inicial dos juros merecia adequação, a serem fixados desde o trânsito em julgado, à luz do Tema 1.002, do STJ.

II - A análise da peça aclaratória revela que o Embargante lança mão de argumentos que voltam-se à reapreciação da matéria, em especial a dizer não aplicável o Tema 1.002, pois não se teria alterado a cláusula penal convencional, ao que não corresponde o conteúdo da sentença executada, porquanto expresso que a restituição de valores se dará conforme definido em Assembleia (realizada em 30/05/2003), e não conforme previsto em contrato (fl. 31).

III - Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001458-70.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE HAZENCLEVER SFALSIN

EMBARGAD
O
:
CONDOMÍNIO DO ED. JUACY REZENDE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

ESPÓLIO DE HAZENCLEVER SFALSIN
maneja embargos declaratórios face a acórdão de relatoria do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que proveu os embargos de declaração de
CONDOMÍNIO DO ED. JUACY REZENDE,
para fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, à luz do Tema 1.002, do STJ.

Em seus embargos aduz o Embargante padecer o julgado de vício de omissão, pois o Tema 1.002 foi excepcionado em diversas oportunidades pelo próprio STJ, afirmando que para aplicação do referido Tema exige-se restituição de forma distinta da prevista em contrato, o que não corresponde a realidade dos autos, devendo serem conferido efeitos infringentes aos embargos para que a contagem dos juros de mora se dê a partir da citação na ação de conhecimento.

Em contrarrazões pugna o Embargado pelo não provimento do recurso, afirmando inexistente a omissão arguida, dizendo alteradas as condições contratualmente previstas, a fazer incidente o Tema 1.002, do STJ.

De plano assevero que não vejo razão nos argumentos do Embargante que me parecem voltarem-se à reapreciação da matéria.

Basta a simples leitura do voto a perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que o termo inicial dos juros merecia adequação, a serem fixados desde o trânsito em julgado, à luz do Tema 1.002, do STJ.

A análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que voltam-se à reapreciação da matéria, em especial a dizer não aplicável o Tema 1.002, pois não se teria alterado a cláusula penal convencional, ao que não corresponde o conteúdo da sentença executada, porquanto expresso que a restituição de valores se dará conforme definido em Assembleia (realizada em 30/05/2003) e não conforme previsto em contrato (fl. 31).

Nesse contexto, está o Embargante a tentar caracterizar vício que não vejo presente no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Tal realidade revela insubsistente a alegação de omissão, estando ao acórdão em aparente sintonia com que vertido na sentença executada, não havendo que se falar em omissão, revelando o intuito do Embargante de ver revisitada a matéria, que foi apreciada, mas não a contento da parte, fim a que não se destinam os aclaradores.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO.